Tribunal: TJPA
Processo: 0804054-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804054-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELDER DOS SANTOS GUEDES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0804054-72.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800767-77.2024.8.14.0008

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ELDER DOS SANTOS GUEDES

IMPETRANTE: DR. PAULO ROBERTO GONCALVES MONTEIRO JUNIOR - OAB PA34028

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 121, §2º IV DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR
. LATROCÍNIO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO VERIFICADA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA MEDIDA EXTREMA
. INEXISTÊNCIA.
SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. TESE DE
EXCESSO DE PRAZO
.
INOCORRÊNCIA.

PLEITO DE APLICAÇÃO DE
CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
.
INSUFICIÊNCIA.

MODUS OPERANDI
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804054-72.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800767-77.2024.8.14.0008

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ELDER DOS SANTOS GUEDES

IMPETRANTE: DR. PAULO ROBERTO GONCALVES MONTEIRO JUNIOR - OAB PA34028

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 121, §2º IV DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido Liminar impetrado em favor de
ELDER DOS SANTOS GUEDES
, contra ato do Juízo Criminal da Comarca de Barcarena, proferido nos autos do processo originário n° 0800767-77.2024.8.14.0008.

Consta na impetração que em 06/03/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, cujo mandado foi cumprido em 07/03/2024.

Aponta o impetrante, ausência de contemporaneidade e fundamentos para manter a prisão do demandante; a presença de condições pessoais favoráveis a sua soltura; bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Nesse contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da prisão cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura, aplicando-se, se for o caso, uma das medidas previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar, o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. nº 18575756).

As informações foram prestadas, conforme ID nº. 18635447.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e
pela
denegação da ordem
(Id. nº 18819278).

É o relatório.

VOTO

VOTO

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese,
não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente
, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Da detida análise dos autos, constata-se a presença do fumus comissi delicti, uma vez que a materialidade delitiva e os indícios de autoria resultam das informações colhidas no relatório de investigação.

O
periculum libertatis
, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar do
acusado
, visto que, em liberdade
demonstra um risco concreto à ordem pública, notadamente pelo risco de reiteração delitiva, como também pode ensejar prejuízos à colheita de provas, com intimidação de testemunhas, como também pelo risco de fuga do distrito de culpa.

Por fim, verifica-se que a pena privativa de liberdade máxima aplicada ao referido delito é superior a 4 (quatro) anos, adequando-se ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais,
trata-se de crime cuja gravidade concreta e modus operandi demonstra a periculosidade do representado
. Neste sentido, quanto ao deferimento da
medida cautelar para garantia da ordem pública e assegurar aplicação da lei penal
, manifesta-se o E. STJ

(...)

Diante do acima exposto, com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO ELDER DOS SANTOS GUEDES para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

(...)” [negritei]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o
periculum libertatis
com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne a alegação do
excesso de prazo
, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. Em verdade, considerando a complexidade do caso e o número de réus, o processo segue seu curso dentro da normalidade.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Seguindo, afere-se a
contemporaneidade
da cautelar pela necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado e as circunstâncias da prática criminosa, não se evidenciando - neste momento - coação ilegal ao direito de locomoção.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal de que "a contemporaneidade da prisão não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 207193).

Outrossim, em relação ao
pedido subsidiário
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024